Tribunal: TJDFT
Processo: 0777487-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão parcial verificada. Rediscussão de matéria. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento a recurso inominado apenas para incrementar o valor da reparação material cabível.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material que justifique a aplicação de entendimento diverso.
III. Razões de decidir
3. Assiste parcial razão à embargante, tão somente quanto à existência de omissão relativamente à análise do pedido de reparação material quanto aos valores expendidos com a limpeza do imóvel ao ser devolvido pelo inquilino e quanto ao valor devido à título de condomínio, pois tais aspectos não foram objeto de análise quando do julgamento pelo colegiado.
4. No que diz respeito ao condomínio, assiste razão à embargante, uma vez que, se o imóvel somente foi desocupado em 12/07/2024 e não em 10/07/2024, exsurge a obrigação do antigo inquilino em arcar com o valor proporcional da taxa condominial, o que resulta na importância de R$ 38,00 que deverá ser acrescida á condenação fixada no acórdão. Significa dizer que o valor da condenação será majorado de R$ 2.597,57 para R$ 2.635,57.
5. Entretanto, no que se refere à despesa com a limpeza do imóvel, não há documento comprobatório desse gasto, já que o recibo de ID Num. 76954123 - Pág. 7 é inservível, pois desprovido de assinatura e da data em que foi firmado.
6. As demais alegações de obscuridade e omissões na verdade revelam a insatisfação da embargada com o resultado do julgamento, pois não há outros vícios além dos descritos acima a inquinar o acórdão.
IV. Dispositivo
7. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos nos termos do item 4.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a.